Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735831-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ BRITTO CUNHA REIS, DALVACIR EVARISTO CRUZ CUNHA REIS AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JORGE LUIZ BRITTO CUNHA REIS e DALVACIR EVARISTO CRUZ CUNHA REIS, contra decisão proferida nos embargos à execução no 0721293-73.2024.8.07.0001, que tem como embargado MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado, em que a embargada se insurgiu contra a garantia ofertada, consistente no imóvel de propriedade dos embargantes (ID 207437836): “A embargada se insurgiu contra a garantia ofertada, consistente no imóvel de propriedade dos embargantes. Aduz que não foi observada a ordem ditada pelo artigo 835 do CPC. Com efeito, a referida ordem é preferencial (e não obrigatória). Ademais, cuida-se de ordem para a penhora de bens e não para segurança do Juízo. Não obstante, embora a estimativa do valor atribuído ao bem seja superior ao do débito, não se olvida que o imóvel também serve de garantia a débito hipotecário perante a Caixa Econômica Federal (ID 198385429), o que a torna inidônea para justificar a suspensão do feito principal. Assim, além de não seguro o Juízo, não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. Posto isso, indefiro o efeito suspenso postulado. Abra-se vista à embargante para que se manifeste em réplica (ID 207118236). E, no mesmo prazo, intimem-se as partes para que digam a respeito da produção de provas, definindo os motivos de tal e indicando expressamente o respectivo ponto controvertido, sob pena de preclusão. E, caso pretendam a colheita de prova oral, deverão juntar o rol de testemunhas (ou ratificar aquele já apresentado), bem como esclarecer se elas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Se pretenderem produzir perícia, deverão indicar a especialidade, juntar quesitos e, caso queiram, indicar assistente técnico. Eventuais novas provas documentais deverão ser exibidas com a manifestação. Por fim, em observância ao disposto no art. 3o, § 3o, do CPC, designe-se data para audiência de conciliação, a qual será realizada pelo 1° NUVIMEC. Neste ponto, se não houver acordo nem pedido de provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Todavia, se houver pedido nesse sentido, volvam os autos conclusos para apreciação. Publique-se". Nessa sede, os agravantes afirmam que, apesar de terem ofertado bem imóvel como garantia da execução, avaliado em R$3.500.000,00, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo, baseado em premissa equivocada. Alegam que a não concessão de efeito suspensivo decorreu da: inexistência de débito hipotecário sobre o imóvel; e, pelo fato de não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Afirmam que o Juízo a quo entendeu que o débito não estaria garantido, e que não haveria pedido de dano, por haver débito hipotecário averbado na matrícula do imóvel. Entretanto, alegam que houve análise deficiente da certidão de ônus apresentada pelos agravantes no ID 198385429, pois consta baixa averbada da hipoteca, conforme AV.10, pág. 5. Portanto, requer a antecipação da tutela recursal para outorgar efeito suspensivo aos embargos à execução, até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, requerem a reforma a decisão agravada, para conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução, inclusive com a revogação de atos de constrição eventualmente já realizados. É o relatório. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade, diante violação ao princípio da dialeticidade. Na origem, cuida-se de embargos à execução, no qual a embargada se insurgiu contra a garantia ofertada, consistente no imóvel de propriedade dos embargantes, na qual aduziu não ter sido observada a ordem ditada pelo artigo 835 do CPC. No entanto, o magistrado a quo reconheceu que o imóvel serve de garantia a débito hipotecário perante a Caixa Econômica Federal (ID 198385429), o que a torna inidônea para justificar a suspensão do feito principal. Dentro deste contexto, as alegações trazidas no agravo de instrumento não impugnam os fundamentos da decisão agravada. As alegações dos agravantes referem-se a fundamentos que não foram abordados na decisão, como a análise deficiente da certidão de ônus apresentada pelos agravantes no ID 198385429, relativo a débito hipotecário averbado na matrícula do imóvel. Relativamente ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. 2. Consoante entendimento do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, se o recurso não for conhecido integralmente e houver condenação em honorários advocatícios na origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Agravo Interno não conhecido. Unânime." (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data da publicação no DJE: 04/11/2022).-g.n. Restando o recurso dissociado das razões da decisão, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024 17:24:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador